Tribunal: STJ
Processo: 5005275-05.2025.4.04.7117
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218127 - RS(2025/0469119-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PALMEIRA DAS
MISSÕES - RS
INTERES.
: LOURDES SILVEIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES
ADVOGADO
: JOAO PEDRO MENEGAZ FABRIS - RS056791
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ANTONIO AUGUSTO MARCHIONATTI AVANCINI - RS028983
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE -
E JUÍZO DE
SJ/RS
DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PALMEIRA DAS MISSÕES - RS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO DOMICILIAR (
). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA
HOME CARE
JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO
ESTADUAL. SÚMULAS N. 150, 224 E
INAPLICABILIDADE
254/STJ.
DO TEMA N.
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR
1.234/STF.
A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS, O SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência que tem como
suscitante o Juízo Federal e como suscitado o Juízo Estadual, nos autos da
ação de obrigação de fazer, com pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, objetivando o fornecimento de tratamento intensivo domiciliar (
).
home care
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior
de Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas
a priori
referentes à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da
Repercussão Geral do STF.
3. Nos autos do RE n.
(Tema n.
de
855.178/SE
793/STF,
Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o
“tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres
do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo
passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente”.
4. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor
motivo pelo qual a
Súmula n. 150/STJ,
competência se consolida no juízo estadual.
5. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
DJEN
CC n. 206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
11/2/2025;
Documento eletrônico VDA54460529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 197bcbbc-ad12-4386-a993-a533e37eb631

Moura, DJEN de DJEN
CC n.
relator Ministro
29/1/2025;
184.813/RN,
Benedito Gonçalves, DJe
CC n.
relator Ministro
9/12/2021,
182.400/MG,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
6. Aplicada a orientação do Tema n.
de Repercussão Geral,
793/STF,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação
de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim,
o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos
pela inexistência de interesse da União no feito. Portanto, compete à Justiça
Comum Estadual processar o feito.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual,
suscitado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
25 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54460529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/02/2026 19:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/02/2026. Código de Controle do Documento: 197bcbbc-ad12-4386-a993-a533e37eb631

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 218127 - RS (2025/0469119-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PALMEIRA DAS
MISSÕES - RS
INTERES.
: LOURDES SILVEIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES
ADVOGADO
: JOAO PEDRO MENEGAZ FABRIS - RS056791
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: ANTONIO
AUGUSTO
MARCHIONATTI
AVANCINI
-
RS028983
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL.
CONFLITO
NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE - SJ/RS E JUÍZO DE
DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PALMEIRA DAS MISSÕES - RS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO DOMICILIAR (HOME
). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA
CARE
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO ESTADUAL.
SÚMULAS N. 150, 224 E 254/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.
1.234/STF.

CONFLITO
CONHECIDO
PARA
DECLARAR
A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS, O SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência que tem como
suscitante o Juízo Federal e como suscitado o Juízo Estadual, nos autos da ação
de obrigação de fazer, com pedido de concessão de tutela provisória de
urgência, objetivando o fornecimento de tratamento intensivo domiciliar (home
).
care
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de
Justiça, compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes
a priori
à questão ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1234 da Repercussão
Geral do STF.
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

3. Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.
4. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na
respectiva demanda o que atrai o teor
motivo pelo qual a
Súmula n. 150/STJ,
competência se consolida no juízo estadual.
5. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa
Corte: CC n. 210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
DJEN
CC n. 206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
11/2/2025;
Moura, DJEN de DJEN
CC n. 184.813/RN, relator Ministro
29/1/2025;
Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG, relator Ministro
9/12/2021,
Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
6. Aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação
de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o
Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela
inexistência de interesse da União no feito. Portanto, compete à Justiça Comum
Estadual processar o feito.
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Estadual,
suscitado.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência que tem como suscitante o JUÍZO
FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE - SJ/RS, e
como suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PALMEIRA DAS
MISSÕES - RS, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LOURDES
SILVEIRA DA ROSA , originalmente apenas contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL e MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, com pedido de concessão de
tutela provisória de urgência, em que a parte autora objetiva o fornecimento de tratamento
intensivo domiciliar (home care), em razão de Demência decorrente da doença de
Alzheimer F00+G30, por não se locomover e de, durante todo o tempo, ficar acamada (fl.
1089).
A ação foi proposta inicialmente perante o JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA
CÍVEL DE PALMEIRA DAS MISSÕES - RS, que declinou de sua competência, em
função da inclusão da União no polo passivo, nos seguintes termos (fls. 1084-1085):

No que tange ao pedido de inclusão da União no polo passivo, verifica-se que
a parte autora atendeu à determinação deste Juízo (evento 318), que, por sua vez, se
pautou em decisão vinculante proferida em sede de Agravo de Instrumento.
A emenda à inicial é, portanto, medida que se impõe para a regularização do
polo passivo da lide, em conformidade com o entendimento da instância superior
acerca da responsabilidade dos entes federados.
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

Desse modo, em atenção aos princípios da economia processual, da
cooperação e, fundamentalmente, em obediência à hierarquia das decisões judiciais,
recebo a emenda à inicial apresentada no evento 321, para fazer constar a UNIÃO
como ré no presente feito, ao lado do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de
Palmeira das Missões.
A consequência jurídica imediata do recebimento desta emenda é a alteração
da competência para o processamento e julgamento da causa. A Constituição Federal,
em seu artigo 109, inciso I, é cristalina ao estabelecer a competência absoluta dos
juízes federais para processar e julgar as causas em que a União for interessada na
condição de autora, ré, assistente ou oponente. A norma constitucional não abre
margem para interpretações diversas ou para a prorrogação da competência da Justiça
Estadual em tais hipóteses, tratando-se de regra de observância imperativa e cogente.
Com a inclusão da União no polo passivo, este Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Palmeira das Missões/RS torna-se, de forma superveniente e
inquestionável, absolutamente incompetente para continuar a conduzir o processo.
Sendo assim, a partir do exato momento em que se defere a inclusão do ente federal,
cessa a jurisdição desta Justiça Comum Estadual sobre a lide. Diante dessa premissa
inafastável, torna-se logicamente impossível a apreciação do segundo pedido
formulado pela parte autora, qual seja, o de novo bloqueio de valores. A jurisdição,
como pressuposto processual de validade, é a manifestação do poder-dever do Estado
de dizer o direito no caso concreto.
Uma vez ausente tal poder, em razão de incompetência absoluta, qualquer ato
decisório proferido pelo juiz é fulminado pela nulidade, conforme o § 2o do mesmo
artigo 64 do CPC.
Acolher o pedido de bloqueio, mesmo que sob o manto da urgência e da
proteção ao direito à vida, representaria uma clara usurpação de competência,
invadindo a esfera de atribuições que, por mandamento constitucional, pertence
exclusivamente à Justiça Federal.
Embora este magistrado seja extremamente sensível à situação de angústia e
vulnerabilidade da autora, cujo direito à saúde tem sido assegurado por meio de
sucessivas e desgastantes intervenções judiciais, não é possível ignorar uma regra
basilar de competência constitucional.
O zelo pela saúde da demandante não pode servir de pretexto para a prática
de um ato processual nulo. A análise do pedido de tutela de urgência, que envolve o
bloqueio de verbas públicas federais, estaduais e municipais, deve ser submetida, a
partir de agora, ao juiz natural da causa, que é o Juiz Federal.
A urgência que o caso requer deve, agora, ser canalizada para a célere
remessa dos autos ao foro competente, cabendo à Defensoria Pública, que tão
diligentemente tem atuado, reiterar o pleito de urgência perante a Justiça Federal tão
logo os autos lá aportem, a qual, sem dúvida, possui a estrutura e a sensibilidade
necessárias para apreciar a questão com a prioridade que a proteção à vida exige.
Feitas estas considerações, RECEBO a petição do evento 321.1 como emenda
à inicial para, em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento no
5134541- 69.2023.8.21.7000, incluir a UNIÃO no polo passivo da presente demanda.
Em razão da inclusão da UNIÃO no polo passivo, DECLARO, de ofício, a
incompetência absoluta deste Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Palmeira das
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

Missões/RS para processar e julgar o presente feito, a teor do disposto no artigo 109,
inciso I, da Constituição Federal.

O JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO
ALEGRE - SJ/RS suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que
(fls. 1089-1097):

No caso, não verifico legitimidade passiva da União para figurar como ré no
presente feito.
A parametrização com o tema 1234 - não enquanto precedente vinculante,
mas apenas persuasivo, porque o tema trata exclusivamente de medicamentos - é
pertinente. Colho do voto condutor do RE 1366243 que deu origem ao tema 1234:
[...]
Na espécie, a parte autora busca prestação de saúde mais ampla do que aquela
fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa
Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024. A
normativa deixa também claro que compete aos municípios as prestações materiais de
saúde alusivas à assistência domiciliar/melhor em casa:
[...]
Posteriormente, a Primeira Seção do STJ, em acórdão de
no
11/09/2025,
AgInt no mesmo Conflito de Competência n. 213802 (RS), confirmou o entendimento,
salientando que "a tese firmada no Tema n. 793 da repercussão geral do STF não
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda como fundamento
para atração da competência da Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da
obrigação de fazer ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de
competências no âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o Tema n. 793/STF e sustentam a competência da Justiça estadual na hipótese em
que a União é excluída da lide, pois caberá ao Juízo federal avaliar se é pertinente o
direcionamento do cumprimento em face da União".
[...]
Isso posto, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos
termos do parágrafo único do artigo 66, inc. I, do CPC, a ser dirimido pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (art.105, 'inc. I, “d”, da CF/88).

Em
instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o
13/1/2026,
parecer de fls. 1131-1134, pugnando pelo conhecimento e procedência do conflito,
declarando-se a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE
PALMEIRA DAS MISSÕES - RS, o suscitado, conforme ementa a seguir transcrita (fl.
1131):

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E
JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE). INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA
JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA DECISÃO PELO
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254/STJ. JULGAMENTO DO TEMA N.
1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. Parecer pelo conhecimento e
procedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo de Direito da 2a Vara
Cível de Palmeira das Missões - RS, o suscitado.

Em
em petição às fls. 1135-1137, Lourdes Silveira da Rosa pede o
13/1/2026,
deferimento da liminar, a fim de que seja declarado algum juízo como competente para
processar o cumprimento provisório de sentença, nos termos do do
CPC.
art. 955,
Em
o Vice-Presidente, no exercício da Presidência desta Corte, o
23/1/2026,
Excelentíssimo Ministro Luís Felipe Salomão, designou provisoriamente, conforme
disposto no do
do Código de Processo Civil, o Juízo de Direito da 2a Vara Cível da
art. 955
Comarca de Palmeira das Missões – RS para processar, em caráter provisório, o
cumprimento provisório de sentença, além de decidir as medidas urgentes (fls. 1139-1142).
O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL interpôs agravo interno contra a
decisão provisória (fls. 1146-1156).
É o relatório.
VOTO
Verifico ser desnecessária a oitiva dos juízes em conflito (art. 954 do CPC),
visto que nos autos já constam as razões invocadas por ambos para declinarem de suas
competências jurisdicionais.
Conheço do Conflito, porquanto se trata de controvérsia instaurada entre Juízes
vinculados a Tribunais distintos, a teor do que preceitua o
alínea
, da
art. 105, inciso I,
d
Constituição Federal.
O
do RISTJ, permite ao relator: decidir o conflito de
art. 34, inciso XXII,
competência quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada
em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em
incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do
Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar.
É precisamente o caso dos autos, pois existe jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, conforme se
verá nos precedentes abaixo coligidos.
A pretensão da parte autora reside nos autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada originalmente apenas contra o Estado e o Município, com pedido de concessão de
tutela provisória de urgência, objetivando o fornecimento de tratamento intensivo
domiciliar (home care), em razão de Demência na doença de Alzheimer.
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça,
compete,
, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes à questão ora posta,
a priori
que não é abarcada pelo Tema n. 1.234 da Repercussão Geral do STF.
Válido mencionar excerto do voto proferido em
o Supremo Tribunal
16/9/2024,
Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243/SC, submetido ao
regime de repercussão geral (Tema n. 1.234):

Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e
diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar
explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No
que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados
como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como
aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar,
esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são
contemplados neste Tema 1.234.

Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o
Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados
se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes
federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou
conjuntamente”.
Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva demanda
o que atrai o teor
motivo pelo qual a competência se consolida no juízo
Súmula n. 150/STJ,
estadual. A propósito (sem grifos no original):

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS
PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA.
JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150
DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de
Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e o Juízo
Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - Seção Judiciária de Minas Gerais, em
autos em que se objetiva a realização de procedimento cirúrgico, com as respectivas
consequências. Às fls. 158-159, designei o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda
Pública e Autarquias de Belo Horizonte a título precário. O Ministério Público Federal
opinou pela competência do Juízo estadual (fls. 168-172).
II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária foi proposta contra
o Estado e o Município de Belo Horizonte, com vistas à realização de cirurgia de
emergência.
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

III - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão
Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto
por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente".
IV - Os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, cujo julgamento
não alterou o entendimento outrora firmado, foram assim ementados: RE 855178 ED,
Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado em
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
23/05/2019,
MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020.
V - Nesse panorama, e considerando que o Juízo federal,
entendeu
in casu,
pela ausência de interesse da União na respectiva demanda (fls. 136-137), e seguindo-
se o entendimento da
a competência há de se firmar pelo Juízo
Súmula n. 150/STJ,
estadual.
VI - No sentido, as seguintes monocráticas da Corte: CC n. 184.813/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG, relator
9/12/2021,
Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 184.311/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJe
)
16/8/2022,
19/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIRURGIA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO.
INEXISTÊNCIA. MEDIDAS URGENTES. JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o
Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte/MG e
o Juízo Federal da 18a Vara Cível de Belo Horizonte - SJ/MG, nos autos da ação
ajuizada por Abel Camilo de Souza contra o Município de Belo Horizonte e o Estado
de Minas Gerais, com o objetivo de realizar procedimento cirúrgico para implantação
de esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência urinária aos
esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial (I10).com
fundamento nos arts. 955,
, segunda parte, do
e 196 do RISTJ,
caput
CPC/2015
designo o Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo
Horizonte/MG, o suscitante, para deliberar, em caráter provisório, acerca dos pedidos
e medidas urgentes que se façam necessárias.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a designação do Juízo Estadual para responder pelas medidas urgentes alinha-se à
jurisprudência desta Corte em matéria semelhante.
III - Verifica-se que a ação originária, foi proposta contra os entes municipal
e estadual e federal, objetivando realizar procedimento cirúrgico para implantação de
esfíncter urinário artificial AMS 800, pois portador de incontinência urinária aos
esforços (CID N39.3), câncer de próstata (C61) e hipertensão arterial (I10).
IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que tratando-se de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema
RE n. 855178/SE,
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

n. 793/STF, e não ajuizada a demanda em face da União, afasta-se a competência da
Justiça Federal para apreciar as questões urgentes.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 174.843/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira
Seção, julgado em
DJe de
)
30/3/2021,
9/4/2021.

Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa Corte: CC n.
210.401, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN
CC n.
11/2/2025;
206.998, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN
CC
29/1/2025;
n. 184.813/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n. 182.400/MG,
9/12/2021,
relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
Assim, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação de que a
parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo Federal
decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse
da União no feito.
Portanto, compete à Justiça Comum Estadual processar o feito.
Por fim, em relação ao agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL interpôs agravo interno (fls. 1146-1156) contra a decisão provisória,
como a decisão agravada apenas designou o juízo estadual em caráter provisório, a
designação em caráter definitivo torna prejudicado o agravo interno por perda do objeto.

Ante o exposto, CONHEÇO do conflito para DECLARAR competente o JUÍZO
DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PALMEIRA DAS MISSÕES - RS, o suscitado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:04
Código de Controle do Documento: b12f95bf-fd00-47e4-b1b5-66671a578515

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
CC 218.127 / RS
Número Registro: 2025/046911-97
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021910820238210020 50052750520254047117 51345416920238217000
Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE -
SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE PALMEIRA DAS MISSÕES - RS
INTERES.
: LOURDES SILVEIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES
ADVOGADO
: JOAO PEDRO MENEGAZ FABRIS - RS056791
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : ANTONIO AUGUSTO MARCHIONATTI AVANCINI - RS028983
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS
(UCI)INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)PÚBLICA - UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
(UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)DIREITO DA SAÚDE - UNIDADE
DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
(UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)PÚBLICA - UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA (UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
(UTI) / UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)
Documento eletrônico VDA54459476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 14:10:28
Código de Controle do Documento: 385d8af2-7f9f-4eb9-ac53-b7bdfe9b9789

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/02/2026 a 24/02
/2026, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, para declarar competente o Juízo de Direito da 2a
Vara Cível de Palmeira das Missões - RS, o suscitado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54459476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 14:10:28
Código de Controle do Documento: 385d8af2-7f9f-4eb9-ac53-b7bdfe9b9789